Tribunal: TJDFT
Processo: 0711507-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO NA FAIXA DA ESQUERDA. COLISÃO LATERAL. VERSÕES CONFLITANTES. DINÂMICA DOS FATOS NARRADOS PELA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. REPARAÇÃO.
1. Os condutores de automóveis devem respeitar as regras legais de trânsito, particularmente as que advertem para os cuidados com a segurança lateral e frontal dos veículos automotores, as manobras e o dever de preferência em vias terrestres (artigos 28, 29, 34 e 35 do CTB).
2. O motorista que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
3. No caso, diversamente da versão apresentada pelo réu, a dinâmica do acidente relatada pelo autor encontra harmonia com as provas dos autos, dando conta de que a colisão ocorreu em razão de manobra indevida realizada pelo veículo conduzido pelo réu, ao adentrar a pista da esquerda.
4. Apelação conhecida e não provida.